Tribunal: TCU
Processo: 008.168/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2097/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.168/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Serrat Madeira (XXX.880.110-XX); Carla Fabiana Costa Calarge (XXX.513.001-XX); Deborah Silva do Monte (XXX.927.096-XX); Gabriel Aquino Saturnino (XXX.203.391-XX); Jessica Maurino dos Santos (XXX.615.431-XX); Juliana de Oliveira Teixeira (XXX.147.631-XX); Leticia Maria Capelari Tobias Venancio (XXX.321.431-XX); Quezia Moura da Silva (XXX.093.581-XX); Renata Camila Feitosa Coradini (XXX.059.021-XX); Vanessa Capistrano Ferreira (XXX.992.468-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.